Tribunal: STF
Processo: ARE 1567276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - FASC. SERVIDOR. CASO CONCRETO. EDUCADORA SOCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.309/1988. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CLASSIFICA AS ATIVIDADES DA AUTORA COMO INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar erro material da ementa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; 30, inciso I e V; 37, caput; e 39, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, transcrevo os fundamentos jurídicos apresentados pela em. Magistrada a quo, Dra. Silvia Maria Pires Tedesco, que adoto como razões de decidir:



    Em relação ao caso específico, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos municipais está previsto nos arts. 60 e 66, da Lei Municipal nº 6.309/88, nos seguintes termos:



    Art. 60. São consideradas atividades com risco de saúde as que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham o funcionário a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados na legislação específica, em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição aos efeitos. 



    (...) 



    Art. 66. A caracterização, a classificação ou a delimitação da insalubridade e da periculosidade terão por base a realização de perícias técnicas, com efeitos a contar da data do respectivo laudo. 



    §1º. Na hipótese de reclamação administrativa para a caracterização de insalubridade ou periculosidade, a Administração terá um prazo de 90 (noventa) dias para concluir a perícia.



      §2º. Quando procedente a reclamação, a gratificação passará a contar a partir da data da sua formulação. Assim, tem-se que o Município concederá o adicional de insalubridade aos servidores que efetivamente exerçam atividades em condições expostas a agentes insalubres, de acordo com a existência e o grau de risco de vida ou saúde aferidos pelo Poder Executivo, através de seus órgãos competentes.



    [...]



    No caso, a parte autora logrou êxito em comprovar nos autos que desempenhou atividade considerada insalubre, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    A prova produzida deixa evidente que o laudo realizado em 2016 (fls.347/368) não refletia a realidade da prestação dos serviços de saúde no Abrigo Bom Jesus, sinalando que o referido documento reconheceu insalubridade em grau médio apenas para os auxiliares de enfermagem, não incluindo os educadores sociais dentre os agentes expostos a risco ocupacional. 



    Contudo, a perícia judicial realizada chegou a conclusão diversa (fls. 390/406), atestando o perito que (fl. 398): 



    (...) 



    Em meu entendimento e de acordo com as informações recebidas e verificadas na ocasião do acompanhamento da perícia, as atividades desempenhadas pelos AUTORES são consideradas INSALUBRES EM GRAU MÉDIO por exposição permanente a agentes biológicos em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados), durante todo período laborado no referido Abrigo Bom Jesus. (...) 



    O laudo pericial descreve as atividades exercidas pela autora no Abrigo Bom Jesus como sendo as seguintes (fl. 392): 



    (...) 



    Além disso, a prova testemunhal produzida em audiência também foi no sentido do exercício de atividades insalubres pela demandante. Tem-se assim que a prova produzida nos autos comprova que a autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, relativo a todo o período em que desempenharam suas funções no Abrigo Bom Jesus. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o direito da autora à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, relativo ao período em que desempenhou suas funções no Abrigo Bom Jesus, condenando o demandado ao pagamento das diferenças daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente